Tribunal: TJBA
Processo: 8044111-49.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8044111-49.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: MARCOS ANTONIO RODRIGUES GIFFONI e outros

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO DE AQUINO NETO

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS

Advogado(s)
:

08

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PACIENTE DENUNCIADO POR EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO, RECEPTAÇÃO, LESÃO CORPORAL E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO MATERIAL. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR E DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA.

FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADOS. PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E DA REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE É REINCIDENTE, POIS
OSTENTA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO PELA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR
(
0513758-44.2018.8.05.0001
), ALÉM DE
FIGURAR COMO RÉU EM OUTRAS DUAS AÇÕES PENAIS EM TRAMITAÇÃO, UMA PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO(0705687-64.2021.8.05.0001) E OUTRA PELO CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO(0700291-04.2021.8.05.0229)
.
MEDIDA EXTREMA NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES SUBJETIVAS ALEGADAMENTE FAVORÁVEIS DO PACIENTE INSUFICIENTES PARA AFASTAR A CUSTÓDIA PREVENTIVA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpu
s nº.
8044111-49.2022.8.05.0000
, da Comarca de Santo Antônio de Jesus, em que figura como impetrante
José Antônio de Aquino Neto
,

e como paciente Marcos Antônio Rodrigues Giffoni.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, na esteira das razões explanadas no voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO

SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR